Tribunal: STF
Processo: HC 266306
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Taylon Cristhian Silva Lacerda impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, II, DO CP. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INEVIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.
(HC 1.009.206 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja reconhecida a nulidade absoluta do processo, a fim de que seja reaberto prazo para resposta à acusação, tendo em vista a ausência de defesa efetiva”. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (HC. 97.413, ministro Dias Toffoli, grifei).

Nesse contexto, assim se manifestou o ato dito coator:

[...] não se pode dizer que, caso tivesse a Defesa esposado uma das diversas teses enumeradas nas razões de recurso pelos novos Defensores, que o caminho seria diferente do atingido, vez que não existe nenhum erro crasso ou matéria de ordem pública que sustente suas alegações ou que possa fazer com que se declare a nulidade do feito (fl. 96). 
Vale observar que o caso envolveu réus confessos e flagrados na posse dos bens subtraídos, o que, por óbvio, prejudica qualquer linha de defesa absolutória. Tal como exposto no acórdão, Taylon confessou o crime de roubo e com ele foi encontrada a 'res', o que faz cair por terra várias das teses que os novos Defensores alegam que seriam cabíveis e não levantadas (fl. 99).
Ora, como cediço, a mera condenação do recorrente ou conjecturas não são aptos à demonstração do prejuízo proveniente de nulidade, cabendo à defesa, nos termos da jurisprudência da Corte, ao arguir nulidades [...] indicar, de modo objetivo, os prejuízos correspondentes, com influência na apuração da verdade substancial e reflexo na decisão da causa (AgRg no RHC n. 183.666/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).
[...]
Reafirmo que não há evidência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois não ficou demonstrado, de forma específica e concreta, quais as teses defensivas que deixaram de ser suscitadas e que poderiam ter influenciado diretamente no resultado do julgamento, considerando o contexto apresentado; e a verificação da suficiência do conjunto probatório dos autos principais – que, como dito, contou com o flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos e a confissão de ambos – é providência que refoge aos limites do habeas corpus

Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso;  HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes;  RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).

Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente